Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO CORRESPONDENTE AO VALOR EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA
1. A teor do que dispõe o § 7o do art. 85 do CPC, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
2. No caso concreto, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, ante a inexistência do alegado excesso de execução. 2.1. Com efeito, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve corresponder ao total do proveito econômico obtido com a fase executiva, não sendo devido o desconto do valor apontado na impugnação e não acolhido como excesso.
3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para condenar o Executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, correspondente ao valor total requerido pelo Exequente na inicial, devidamente atualizado, majorados para 11% a título de honorários sucumbenciais recursais, na forma do § 11 do art. 85, do CPC.